Tribunal: TJDFT
Processo: 0009219-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONCESSÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA PREVALECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. LEI N. 13.058/14. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESAVENÇAS ENTRE OS GENITORES QUE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA MEDIDA. AMPLIAÇÃO DE CONVÍVIO COM O GENITOR PARA CONSOLIDAÇÃO DE REFERENCIAL PATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A invocação de fatos novos após o término da instrução processual, com mudança de patronos e linha de defesa, no sentido da existência de conflito crescente entre a apelante e a família do apelado e de impactos negativos da pandemia do novo coronavírus na rotina familiar das partes não se mostra suficiente para justificar a desconsideração de laudo psicossocial previamente elaborado. Ausente vício de procedimento no fato de o magistrado dar continuidade à marcha processual e promover o julgamento da lide, já que é o destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. O gozo de direitos fundamentais pela criança e pelo adolescente perpassa pelo exercício do poder familiar, previsto nos artigos 229 da Constituição Federal; 22 do ECA e 1.630 a 1.634 do Código Civil. Em havendo a dissolução do vínculo afetivo entre os genitores, o gozo de tais direitos encontra mais especificamente na guarda o esteio para sua projeção.
3. A guarda compartilhada passou a figurar como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio desde a edição da Lei n. 13.058/14, que alterou os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo sua fixação nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
4. No caso dos autos, a prova produzida evidencia que a guarda compartilhada, com a manutenção do lar materno como referência, mostra-se medida acertada para a promoção do pleno desenvolvimento da criança, sendo necessária e benéfica a ampliação de convívio com o genitor para a consolidação do referencial paterno, a despeito de eventuais desavenças existentes entre aquele e a genitora da infante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.